Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NATUREZA DO CRÉDITO. NÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGADOS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, após ter sido negado provimento aos embargos opostos anteriormente, persistem os supostos vícios no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da Embargante.
2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a aclarar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o maculam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões já esclarecidas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o julgamento esgota sua destinação e o seu alcance.
3. No caso, a tese defendida pela Embargante já foi exaustivamente apreciada por este Colegiado, quando do julgamento do seu agravo de instrumento. Além disso, o Colegiado, de forma unânime, decidiu que o julgado não apresenta nenhum vício sanável pela via dos aclaratórios.
4. É defeso a interposição simultânea ou cumulativa de embargos de declaração contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Embargos de declaração não conhecidos.